Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REDUÇÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PAGO PELA FUNCEF. IRREPETIBILIDADE. PERCEBIMENTO DE BOA FÉ. ERRO DE CÁLCULO DA FUNCEF. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão, que deu provimento a agravo de instrumento, para determinar que a FUNCEF deixe de promover quaisquer descontos relativos aos valores já recebidos a mais pela agravante, decorrentes de erro de cálculo da instituição previdenciária.

2.O aresto asseverou que a agravante percebeu os valores de boa-fé, porquanto calculados na forma estabelecida pela própria FUNCEF.

2.1. O acórdão esclareceu que comprovada a boa-fé da beneficiária de previdência privada, a obrigação de restituir verbas alimentares deve ser afastada, em homenagem ao princípio da confiança, da legalidade dos atos administrativos e da segurança jurídica.

2.2. O julgado embargado afirmou que, ainda que haja legalidade na revisão dos benefícios promovida pela agravada, o que será verificado no curso do processo de origem, após formação do contraditório e produção de provas, eventuais valores a mais percebidos pela agravante não podem ser restituídos, em razão da natureza alimentar e da percepção ter ocorrido de boa fé.

3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. Embargos de declaração rejeitados.